Tribunal: STF
Processo: HC 253556
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 207.617/PR, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e de duplicata falsa (art. 172 do CP).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    […] 



    Em data e local não precisados nos autos, mas certo que entre abril de 2023 e setembro de 2024, os denunciados ALEX APARECIDO DA CRUZ, CARLOS HENRIQUE GALIANI, CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA, INDIANARA DE OLIVEIRA, JULIAN FERRES CHELE, LETÍCIA APARECIDA DOS SANTOS, MÁRCIO ANDREI RODRIGUES, MAYKO DOUGLAS ANTUNES RIBEIRO, RONALDO APARECIDO CHAGAS, RONALDO MACHADO DE OLIVEIRA, SILVIO ROBERTO RODRIGUES e VICTOR HUGO RODRIGUES, de forma consciente e voluntária, previamente ajustados e com o domínio final do fato, associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim específico de praticar crimes patrimoniais, notadamente roubo de cargas de cigarros, mediante emprego de arma de fogo, nesta cidade e Comarca de Castro/PR e outras cidades do Estado do Paraná […]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ESPECIALIZADA NO ROUBO DE CARGAS E NA COMERCIALIZAÇÃO DESTAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA A RESPEITO DA AUTORIA DELITIVA E DO RISCO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, o agravante é acusado da suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa armada especializada no roubo de cargas no Estado do Paraná e de emissão de duplicatas falsas para facilitar a comercialização da carga roubada. 



    3. Além disso, a prisão preventiva possui fundamentação consistente, não só quanto à gravidade dos fatos em concreto mas também quanto ao risco de reiteração delitiva, pois o réu possui diversas movimentações suspeitas em sua conta bancária e existiriam indícios de que frequentemente também adquire cargas de cigarros transportadas por outro membro do grupo criminoso. 



    4. Circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para infirmar a necessidade da prisão preventiva, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Isso porque o paciente é apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado “na prática de crimes contra o patrimônio (roubos de carga)”, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Conforme destacado pelo STJ: 



    […] a prisão cautelar do agravante é suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que integraria "complexa e estruturada organização criminosa entre os representados, a qual tem por finalidade precípua a prática de crimes contra o patrimônio (roubos de carga) e receptação, e cuja área de atuação se estende por todo o Estado do Paraná". 



    Além disso, na distribuição de funções na referida associação criminosa armada, a decisão expõe que o agravante emitiria notas fiscais falsas para ocultar à fiscalização a origem das mercadorias roubadas, assim como negociaria a sua comercialização. 



    Destacou-se, ainda, que a prisão preventiva tem fundamentação consistente, não só quanto à gravidade dos fatos em concreto mas também quanto ao risco de reiteração delitiva, pois o réu "possui diversas movimentações suspeitas em sua conta bancária", e existiriam indícios de que "frequentemente J. também compra cargas de cigarros que são transportadas por R.", outro membro do grupo criminoso. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente